Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: VANESSA DE FÁTIMA ROCHA MARZOLA, MARCOS CESAR DA CUNHA EMBARGADO: MARCOS CESAR DA CUNHA, VANESSA DE FÁTIMA ROCHA MARZOLA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator